Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711748-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATRIZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME APELADO: CLEONICE LOPES DE FARIAS D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela apelada. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de julho de 2020 15:44:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator